Tribunal: CARF
Processo: 14033.000375/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000375/2008-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.693 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
BRASIL TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001, 2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
No caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, é inaplicável o
instituto da denúncia espontânea (CTN-138), visto que o fisco já tem
conhecimento da inadimplência do crédito - auto constituído pela entrega da
DCTF - o que descaracteriza a espontaneidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart,
Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000375/2008-62
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000375/2008-62

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
O litígio em questão envolve Dcomp apresentada, em que o despacho decisório
homologou parcialmente a compensação pleiteada. O motivo foi que o débito constante na
declaração estava já vencido, e a multa incidente sobre o mesmo não fora considerado no
momento do pedido.
Em manifestação de inconformidade, alega haveria a denúncia espontânea do art.
138 do CTN aplicável ao caso. . Alega também que, por erro, consignou o mês errado do direito
pleiteado.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
O contribuinte, cientificado em 10/05/2011, apresentou recurso voluntário em
08/06/2011, tempestivo, no qual, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação
de inconformidade.

É o relatório do que entendo necessário.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é tempestivo e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.
A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do contribuinte,
em que os débitos informados foram declarados vencidos, sem o devido acréscimo de multa de
mora devido. Após análise, houve imputação parcial, e a compensação homologada
parcialmente, por conta de não haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o
débito. Quanto ao direito creditório, não há nenhuma objeção e foi integralmente reconhecido
nos autos.
A defesa da agora recorrente é essencialmente apelar para o art. 138 do CTN, em
que, no seu entender, haveria denúncia espontânea, e por conseguinte, dispensa da multa de
mora, pelo que, no seu intento, homologaria integralmente seu PER/Dcomp.

Contudo, divirjo desta posição.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000375/2008-62

O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve
ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se
tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencados no
art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da
Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento de se aceitar tal
situação.
Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao pleiteado pela
recorrente:
AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART.
535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe30/11/2016;
AgRg
no
REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000375/2008-62

unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o
Sr. Ministro Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO.
ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória
da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive,
tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação
ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte
ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo
e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa
a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o
Sr. Ministro Relator."

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado (incluindo a multa de mora)
em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que está perfeitamente legal.

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.693 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14033.000375/2008-62

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital